Tribunal: TJDFT
Processo: 0714050-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO PELA LEI 13.964/2019. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Com o advento do pacote anticrime (Lei 13.964/2019), o crime de tráfico de drogas não perdeu a condição de crime equiparado a hediondo.

2. Recurso conhecido e desprovido.